Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724101-04.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENCIA DA SILVA BENTO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária sobre os embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator